Tribunal: STF
Processo: HC 182878
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Estatuto da criança e do adolescente. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação. Sentença transitada em julgado. Supressão de instância. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente a RCL 39.882, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ubatuba/SP julgou procedente a reclamação, impondo ao paciente a medida socioeducativa de internação, “pelo prazo máximo de até 03 (três) anos, devendo a cada 06 (seis) meses ser reavaliada a medida aplicada, nos termos do artigo 121, do Estatuto da Criança e do Adolescente”.
    4. Após o trânsito em julgado da sentença, a defesa ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça. O Relator da RCL 39.882, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o pedido, “por inexistir decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça”.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o art. 122, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a imposição de medida socioeducativa de internação quando o ato infracional não for cometido com violência ou grave ameaça e o adolescente não responder ou não tiver respondido pela prática de outros atos infracionais”. Contudo, no caso, sustenta que o crime de tráfico de drogas não teria sido praticado com violência ou grave ameaça. De modo que não há fundamentação idônea para a aplicação da medida socioeducativa de internação.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “é certo que contra a r. sentença aqui examinada caberia recurso de apelação. No entanto, como demonstrado na reclamação enviada ao C. Superior Tribunal de Justiça, Sua Excelência, o advogado atuante em Ubatuba/SP não interpôs o competente recurso, deixando de impugnar decisão manifestamente ilegal do Poder Judiciário Paulista”.
    7.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a sentença.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. Inicialmente, registro que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    13. Ademais, o mérito da controvérsia dos autos não foi apreciado pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que, no caso, “foi observada, além da gravidade concreta do ato infracional cometido”, o envolvimento do acionante “com a prática do tráfico de entorpecentes e outras condutas infracionais, alem do inequívoco envolvimento com pessoas do meio criminoso”. 
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator